Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000186-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JORCILENE ALVES CORREA - CPF: 897.517.101-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME (FECHADO PARA SEMIABERTO) DEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO UNIFICADA POR CRIME COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N.o 14.843/2024 – EXIGÊNCIA LEGAL EXPRESSA (ART. 112, §1o, DA LEP) – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO (SÚMULA 439/STJ) – HISTÓRICO DE FUGA E REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE A EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO TÉCNICA DO REQUISITO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NO REGIME SEMIABERTO ATÉ A CONCLUSÃO DO EXAME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime (fechado para semiaberto) à apenada, dispensando a realização de exame criminológico, sob o fundamento de que o atestado de bom comportamento carcerário seria suficiente e que a exigência do exame configuraria constrangimento ilegal diante da estrutura estatal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade ou não da realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, considerando as alterações promovidas pela Lei n.o 14.843/2024 e as peculiaridades do histórico prisional da agravada.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.o 14.843/2024, ao alterar o art. 112, § 1o, da LEP, instituiu a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime. Embora tal exigência não retroaja para alcançar fatos anteriores, aplica-se ao caso concreto, pois a apenada possui condenação unificada por crime cometido após a vigência da norma (27/05/2024).

4. Independentemente da exigência legal, as peculiaridades do caso por si sós justificam a medida (Súmula 439/STJ e Súmula Vinculante 26/STF). A agravada ostenta histórico de fuga prolongada e reiteração delitiva durante o cumprimento da pena, evidenciando a insuficiência do mero atestado de conduta carcerária para aferir a cessação de periculosidade e a aptidão para o retorno ao convívio social.

5. A alegada precariedade estrutural do Estado para a realização de exames não pode se sobrepor à necessidade de avaliação técnica criteriosa, sob pena de risco à segurança pública e desvirtuamento da finalidade da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, prevista no art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal (com redação dada pela Lei n.o 14.843/2024), aplica-se às execuções que compreendem condenações por crimes praticados após a vigência da nova lei.

2. Admite-se a determinação de exame criminológico quando as peculiaridades do caso concreto, como histórico de fuga e reiteração delitiva no curso da execução, recomendam avaliação técnica aprofundada para aferição do requisito subjetivo (Súmula 439/STJ).”

______________

Dispositivos legais citados:
Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/84), art. 112, § 1o; Lei n.o 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
JORCILENE ALVES CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o 2000002-08.2019.8.11.0027, que
concedeu a progressão de regime
à ora agravada
Jorcilene Alves Correa
, promovendo-a do regime fechado para o semiaberto,
sem

a realização de exame criminológico.

Nas razões recursais acostadas no ID 339760893, o Órgão Ministerial requer a
reforma
da decisão recorrida, a fim de que seja
determinada a submissão da reeducanda à exame criminológico
, com o consequente
retorno ao regime fechado
, ao argumento de que tal medida é imprescindível para a aferição do requisito subjetivo na hipótese, em que restaram evidenciados o descumprimento do objetivo ressocializador da execução penal e a persistência de traços e tendências voltadas à reiteração criminosa.

Em contrarrazões encartadas no ID 339760899, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência à recuperanda, refuta a pretensão do órgão acusatório e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo [negativo] de retratação por meio da r. decisão de ID 339760898, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID 341008385,
opinando pelo
provimento

do agravo em execução, a fim de que a recuperanda seja submetida ao exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 339760896)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução manejado pelo
Parquet
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que a agravada
Jorcilene Alves Correa
cumpre a pena privativa de liberdade total de
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 0003631-55.2018.8.12.0019 (Ponta Porã/MS),
em que restou condenada à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão
, em decorrência da prática do crime de
tráfico de drogas
, perpetrado em
10/06/2018
.

2.

Ação Penal n.o 0001583-59.2011.8.12.0055 (Sonora/MS),
em que restou condenada à reprimenda de
2 anos e 6 meses de reclusão
, em decorrência da prática do crime de
falso testemunho
, perpetrado no dia
15/03/2011
. O trânsito em julgado ocorreu em
05/09/2019
.

3.

Ação Penal n.o 1001386-94.2021.8.11.0013 (Pontes e Lacerda/MT)
, em que condenada à pena de
2 anos e 11 meses de reclusão
, à conta da prática dos crimes de
furto qualificado
e
falsa identidade
, ocorrido no dia
10/03/2021
. A condenação transitou em julgado no dia
20/11/2021
.

4.

Ação Penal n.o 1009967-06.2024.8.11.0042 (Cuiabá/MT)
, em que condenada à reprimenda de
1 ano de reclusão
, em decorrência da prática do delito de
receptação
, ocorrido no dia
27/05/2024
. A condenação transitou em julgado no dia
07/10/2024
.

Extrai-se dos autos, outrossim, que, em
24/11/2025
, o Juízo da Execução Penal
concedeu a progressão de regime
à apenada e, especificamente quanto ao requisito subjetivo, destacou ser
prescindível a realização de exame criminológico
, destacando, ainda, ocorrência de constrangimento ilegal ao direito da apenada frente à desídia do Estado em acostar aos autos o laudo do exame psicossocial requerido pelo juízo.

À guisa de contextualização, colaciono excerto da decisão agravada,
in verbis
:

“[...] Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Outrossim, verifica-se que, em 19/11/2025, foi determinada a realização de estudo psicossocial para subsidiar a análise do requisito subjetivo, atinente à progressão de regime.

Ocorre que até a presente data o referido exame ainda não aportou no presente PEP. Além disso, em contato com a Comissão de Avaliação Psicossocial, foi informada a existência de cerca de 45 processos pendentes de apresentação do respectivo estudo, sendo que, também de acordo com a aludia equipe, são realizados cerca de apenas 45 avaliações por mês.

Ora, isso caracteriza patente CONSTRANGIMENTO ILEGAL por parte do Estado de Mato Grosso.

Basta!

O Poder Judiciário não pode coadunar com tal conduta.

O propalado constrangimento ilegal resulta da ineficiência estrutural do Estado em cumprir , em tempo razoável, determinações judiciais que visam garantir direitos fundamentais.

A morosidade estatal para viabilizar o estudo psicossocial — o qual, frisa-se, não pode se converter em obstáculo absoluto à progressão de regime — não pode ser imputada ao recuperando, tampouco justificar a postergação indefinida da concessão de direitos.

Soma-se a isso, ainda, o fato de que o apenado não possui condenação revestida de violência ou grave ameaça, de modo que, ao menos por ora, se mostra viável a análise do mérito subjetivo através do atestado de comportamento carcerário.

Assim, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) JORCILENE ALVES CORREA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.”
(ID 339760894).

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora
almejando a reforma do aludido
decisum
, sob o argumento de que, conquanto tenha adimplido o requisito temporal necessário à progressão de regime, não restou comprovado o preenchimento do requisito subjetivo por
Jorcilene
– a qual, aliás, permaneceu em local incerto e não sabido por um longo período, durante o qual, inclusive,
voltou a delinquir
, tendo sido decretada sua regressão cautelar ao regime fechado (mov. 31.1).

Em arremate, ressalta o
Parquet
que tal circunstância, somada à natureza e gravidade dos crimes perpetrados — notadamente o tráfico de drogas —, evidencia a propensão da reeducanda às práticas delitivas e a insuficiência do simples atestado de conduta carcerária; motivo pelo qual defende a imprescindibilidade da realização do exame criminológico para aferir a real aptidão da apenada para retornar ao convívio social e confirmar a cessação de sua periculosidade, antes de eventual ingresso em regime menos rigoroso.

Deveras, analisando detidamente os autos, é de se concluir que o pleito
comporta acolhimento
.

Com efeito, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.o 7.210/84, exigia-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual se encontra custodiado.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1.o, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que
“[...] em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” –
destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto interregno desde a promulgação da nova lei, ocorrida em
abril de 2024
, deve-se
ressalvar seu alcance.

O entendimento tem esteio no fato de que a novel exigência se revela mais grav
e
, porquanto, ao fim e o cabo, a obrigatoriedade do exame criminológico para todas as progressões de regime agrega mais um requisito para esse fim. Assim,
a solução encontrada é a atenção aos critérios da lei penal no tempo
, visto que até então o exame criminológico era desnecessário, a não ser em casos pontuais.

Entende-se que lei penal nova – Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5o, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

Justamente por isso, o entendimento jurisprudencial sobre o tema vem se firmando no sentido de que, após as alterações na redação do art. 112 da LEP,
“
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados

após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados”
(STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Dessa forma, conclui-se pela impossibilidade de afastar a exigência legal no tocante às condenações por crimes praticados
após 11/04/2024
, data da entrada em vigor da Lei no 14.843/2024, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Consoante relatado, além das três guias executivas referentes a delitos perpetrados em 2011, 2018 e 2021, a reeducanda
Jorcilene Alves Correa

ostenta condenação por crime de receptação praticado em 27/05/2024
(autos n.o 1009967-06.2024.8.11.0042), com trânsito em julgado ocorrido em
07/10/2024
– ou seja, sob a égide da Lei n.o 14.843/2024.

Nesse contexto, a exigência do exame criminológico é plenamente cabível, não implicando
novatio legis in pejus
, mas sim a estrita observância da norma vigente ao tempo do novo fato criminoso que integra a pena unificada.

É esse o entendimento que vem sendo exarado por este eg. Sodalício:

“[...] 1.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, redação da Lei no 14 .843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar novatio legis in pejus
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10140445320258110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/07/2025)

Para além disso, ainda que se superasse tal questão, a reforma da decisão agravada faz-se imperiosa frente as
peculiaridades do caso concreto
, atraindo a incidência da
Súmula 439
,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”;
bem como da
Súmula Vinculante n. 26
do STF, cujo teor preceitua que
"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Isso porque, do cômputo dos autos, conforme já exaustivamente mencionado, é possível constatar que
a agravada ostenta um histórico criminal que inspira redobrada cautela
, notadamente se considerado o fato de que permaneceu foragida por anos e, durante esse interregno, novamente se envolveu em práticas delitivas, ensejando, inclusive, a decretação de sua regressão cautelar ao regime prisional mais gravoso (mov. 31.1).

Tal comportamento denota, de forma inequívoca, a predisposição de
Jorcilene
ao cometimento de delitos, bem assim, o sentimento de impunidade por ela alimentado, notadamente porque, o fato de já ter sido condenada pela prática de outros delitos e responder a outros procedimentos criminais não a impediu de novamente se envolver com a criminalidade.

Vê-se, portanto, que
in casu
, o preenchimento do requisito subjetivo não pode ser atestado estritamente pelo atestado de bom comportamento carcerário, sendo imprescindível a submissão da apenada a uma análise técnica aprofundada por equipe multidisciplinar (psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras), a fim de avaliar a real cessação da periculosidade e o prognóstico de reinserção social.

É esse o entendimento recentemente exarado por esta c. Câmara Criminal, veja-se:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O exame criminológico é exigível quando a execução penal compreende condenação por crime praticado após a entrada em vigor da Lei n.o 14.843/2024, nos termos do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal . A existência de condenações anteriores à vigência da referida norma, quando unificada à pena por delitos posteriores à vigência daquela norma, não obsta a realização do referido exame.

4.
A prática de novo crime durante o cumprimento da pena, especialmente quando se trata de delito da mesma natureza daqueles pelos quais o apenado já se encontra condenado, reforça a necessidade de realização do exame criminológico, como instrumento idôneo para aferir a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, assegurando a adequada avaliação dos requisitos subjetivos para a progressão de regime
.

5 . [...].”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10233643020258110000, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2025)

Por oportuno, friso que a justificativa baseada na falta de profissionais ou na precariedade estrutural do sistema prisional não deve impedir a realização do exame criminológico. Tal obstáculo administrativo não pode prevalecer sobre a indispensável avaliação técnica, mormente quando o caso concreto apresenta elementos que recomendam maior cautela.

Não se trata de proferir juízo negativo antecipado sobre o pedido da apenada, mas tão somente de submetê-la a uma perícia adequada. O intuito é aferir, com a devida segurança, o preenchimento dos requisitos subjetivos indispensáveis à progressão.

Desta feita, a prudência e o interesse público recomendam que a progressão de regime seja condicionada à prévia verificação técnica da aptidão da reeducanda, sob pena de se colocar em risco a ordem pública e a própria finalidade ressocializadora da pena, devolvendo precocemente ao convívio social indivíduo que, reiteradamente, demonstra desprezo pelo ordenamento jurídico e pelas condições impostas pelo Estado.

À vista disso, de rigor
acolher a pretensão ministerial
, determinando-se a imediata submissão da agravada ao exame criminológico, nos termos do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal e da Súmula n.o 439 do STJ.

Contudo, considerando que a reeducanda não deu causa à decisão ora reformada e já se encontra em regime prisional mais brando há certo tempo, revela-se prudente mantê-la na situação atual até que o Juízo de primeiro grau reavalie o caso com base no referido exame técnico, evitando-se, assim, maiores imbróglios processuais e prejuízos desnecessários à apenada enquanto se aguarda a conclusão da mencionada diligência.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de
reformar
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o 2000002-08.2019.8.11.0027, determinando-se a
imediata submissão da reeducanda
Jorcilene Alves Correa
ao exame criminológico
, a fim de avaliar a real aptidão desta à reintegração ao convívio social.

Todavia, considerando que a apenada não deu causa à decisão ora reformada e já se encontra em regime mais brando há algum tempo, revela-se prudente mantê-la na situação atual até que o Juízo
a quo
reavalie o caso com base no referido exame técnico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026